Tribunal: TJMT
Processo: 1030332-26.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030332-26.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), JAIME FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 206.465.341-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INOBSERVÂNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
PRÉVIA
DA PARTE AUTORA. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A apelante alega nulidade por ausência de intimação válida do advogado constituído e ausência de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do advogado indicado para intimação exclusiva, com seu nome na publicação, acarreta nulidade dos atos processuais; (
ii
) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da parte autora antes da extinção por abandono da causa viola o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A publicação dos atos processuais deve conter o nome da parte e do advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta, nos termos do art. 272, § 2o, do CPC, configurando ofensa ao devido processo legal e ao contraditório quando inobservada.

Havendo pedido expresso de intimação exclusiva em nome de advogado específico, o não atendimento implica nulidade do ato, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, sendo requisito formal indispensável e de observância obrigatória.

A ausência de intimação pessoal da parte autora, mesmo diante da desídia do advogado, configura vício processual insanável e impede a extinção do feito.

A conjugação da ausência de intimação válida do advogado e da ausência de intimação pessoal da parte autora impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação realizada sem observância do nome do advogado indicado para intimação exclusiva é nula, por violar o art. 272, § 2o, do CPC e o devido processo legal.

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, sendo nula a sentença proferida sem a observância desse requisito.

A ocorrência simultânea de ausência de intimação válida do advogado e de ausência de intimação pessoal da parte autora configura vício processual insanável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 272, § 2o e § 5o; 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.784.631/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a T., j. 19/04/2021,
DJe
23/04/2021; STJ,
AgRg
no Ag 951.976/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3a T., j. 19/12/2007, DJ 08/02/2008; TJMT, N.U 0009062-51.2018.8.11.0002, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 15/07/2025, DJE 15/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1030332-26.2020.8.11.0041

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
–
SICOOB
X
JAIME FERNANDES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do
CPC
, por abandono da causa, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de JAIME FERNANDES DE OLIVEIRA.

Irresignada, a apelante pretende a anulação da sentença extintiva e o consequente prosseguimento do feito executivo, alegando, em síntese, nulidade processual por ausência de intimação válida.

S
ustenta a apelante que não houve intimação do patrono
(Dr.
Eduardo Alves Marçal
)
para promover o regular andamento do feito, tampouco intimação acerca da sentença.

Defende
ser
imprescindível a intimação acerca de todos os atos processuais praticados pelas partes ou pelo juiz no decorrer do trâmite processual, pois é por meio de intimação que se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo.

Argumenta que

a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta do ato praticado.

Pondera que inexistiu publicação da intimação destinada ao patrono no
DJE
ou no sistema PJE, apesar do pedido expresso, tampouco publicação
em nome da
Cooperativa
.

Sustenta, ainda, que o juízo
a quo
desconsiderou que a extinção por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o § 1o do artigo 485 do
CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A presente apelação se volta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos termos do art. 485, III, do CPC, extinguiu a ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo SICOOB, sob o fundamento de abandono da causa.

A discussão posta a exame cinge-se à regularidade do procedimento adotado pelo juízo de origem para a extinção do feito, especialmente diante das alegações de

ausência de intimação válida do advogado constituído e
de
ausência de intimação pessoal da parte autora.

Na origem, a Cooperativa apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do apelado. Após regular tramitação processual, o magistrado
a quo
proferiu sentença extintiva (
id
305537881), fundamentando sua decisão na suposta falta de interesse da parte autora, que, segundo consignou, teria sido intimada, mas não atendeu à conclamação para se manifestar, promovendo o andamento do processo.

Preliminarmente,
apura-se que tem razão a apelante, no que tange à ausência
de
intimação válida da sentença, seja por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional contendo o nome do advogado constituído, seja por meio do sistema PJE.

Tal circunstância impede o início da contagem do prazo recursal, tornando tempestivo o presente recurso.

Cinge-se
a controvérsia
em verificar a
regularidade do procedimento adotado pelo juízo
a quo
ao extinguir o feito por abandono da causa.

Da análise dos autos, constato que assiste razão à parte apelante quando alega a ocorrência de nulidade processual, por dois fundamentos principais:
a
ausência de intimação válida do advogado constituído para dar andamento ao feito e
a
ausência de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo.

Quanto ao primeiro fundamento, é cediço que a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta do ato praticado.

Trata-se de garantia fundamental do devido processo legal e do contraditório, assegurando que as partes tenham efetivo conhecimento dos atos processuais para que possam exercer adequadamente seu direito de defesa.

Dispõe o art. 272, § 2o, do CPC:

"Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil."

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inobservância dessa exigência acarreta nulidade absoluta do ato, por violar o devido processo legal e o contraditório
.

No caso em apreço, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, não houve publicação da intimação destinada ao patrono da parte autora, Dr. Eduardo Alves Marçal, no Diário de Justiça Eletrônico Nacional ou no sistema PJE, apesar do pedido expresso. Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para macular o procedimento adotado pelo juízo a quo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO.
INOBSERVÂNCIA.
NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato
(CPC
/2015,
art.
272, § 5o)"
(
AgInt
no REsp n. 1.795.060/SP,
Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019,
DJe
9/9/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1784631 SP 2018/0323576-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/04/2021)

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. CONFLITO ENTRE
PJe
E DJEN. INTIMAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DE ADVOGADO HABILITADO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE CONFIGURADA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: “A ausência de menção expressa aos advogados regularmente habilitados, aliada à
divergência de datas entre o sistema
PJe
e a publicação no DJEN, autoriza o reconhecimento da tempestividade do recurso, diante de dúvida razoável quanto ao termo inicial do prazo recursal”.

Tese de julgamento: “É tempestiva a apelação interposta quando houver dúvida razoável sobre o termo inicial do prazo recursal, decorrente de intimação realizada via sistema
PJe
em desacordo com a indicação de patrono para intimação exclusiva e com o disposto em normas que estabelecem o DJEN como meio oficial de comunicação dos atos judiciais.” (N.U 0009062-51.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2025,
Publicado
no DJE 15/07/2025)

Ademais, quanto ao segundo fundamento, é imperioso destacar que a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do
CPC
, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no § 1o do referido dispositivo legal.

Trata-se de requisito formal indispensável para a validade do ato extintivo, cuja inobservância acarreta nulidade insanável. A
ratio

essendi
da norma é justamente evitar que a parte seja prejudicada por eventual desídia de seu patrono, garantindo-lhe a oportunidade de manifestar seu interesse no prosseguimento do feito.

A exigência de intimação pessoal tem por finalidade evitar que a parte seja prejudicada por eventual desídia de seu advogado, conferindo-lhe a oportunidade de impulsionar o andamento processual.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. VÍCIO
SANÁVEL.
REEXAME DE PROVAS.SÚMULA 7. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO.
INTIMAÇÃOPESSOAL. NECESSIDADE.
(...)
A extinção do processo por abandono da causa depende de
prévia intimação
pessoal do autor para suprir a falta em 48 (quarenta
e oito
) horas. - Para a aplicação do § 1o do Art. 267 do CPC, não importa se
já foram
feitas outras intimações anteriores por
abandono.

(STJ -
AgRg
no Ag: 951976 RJ 2007/0198807-7, Relator.: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 19/12/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 08/02/2008 p. 681)

No caso concreto, não há nos autos comprovação de que a parte autora tenha sido pessoalmente intimada para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, antes da prolação da sentença extintiva. Tal omissão configura patente violação ao devido processo legal e ao contraditório, impondo a anulação da sentença recorrida.

Ressalte-se que, mesmo na hipótese de frustração da intimação pessoal por incorreção do endereço fornecido, caberia ao juízo determinar a intimação por edital, providência que também não foi adotada no caso em tela.

A conjugação das duas irregularidades – ausência de intimação válida do advogado e ausência de intimação pessoal da parte autora – configura vício processual insanável, impondo a anulação da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento.

Assim, considerando que o juízo a quo extinguiu o feito sem prévia intimação pessoal da parte autora e sem intimação válida do advogado regularmente constituído nos autos, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Por fim, quanto ao pedido para que todas as intimações e publicações sejam direcionadas ao advogado Eduardo Alves Marçal, inscrito na OAB/MT sob o no 13.311, verifico que tal requerimento encontra amparo no ordenamento jurídico, devendo ser atendido para garantir a regularidade dos atos processuais subsequentes.

A
nte o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso,
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento,
observando-se o cumprimento dos requisitos legais para eventual extinção por abandono, bem como a observância do advogado indicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025